Tribunal: TJSP
Processo: 1103124-12.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
r (ANS) – Plano de saúde na modalidade coletivo empresarial tendo como beneficiárias apenas seis vidas pertencentes a mesma família – Fatos veiculados na exordial que permitem reconhecer o caráter individual/familiar do contrato mantido entre as partes – "Falsa coletivização" do contrato – Afastada a modalidade coletiva do contrato da relação jurídica determinando, via de consequência, a incidência do regime jurídico aplicável aos planos de saúde individual e familiar – Inaplicabilidade do reajuste por sinistralidade e por variação de custo médico-hospitalar (VCMH) aos planos de saúde individual/familiar – Incidência dos índices anuais estabelecidos pela ANS – Dever da operadora em indenizar danos materiais – Sentença mantida.

Nega-se provimento ao recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1103124-12.2019.8.26.0100; Relator (a): Christine Santini; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/09/2020; Data de Registro: 02/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Christine Santini

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/09/2020

Data de publicação:

02/09/2020

Ementa:
Apelação Cível.

Plano de saúde – Ação cominatória cumulada com indenização por danos materiais – Controvérsia acerca da legalidade do reajuste por sinistralidade – Hipótese dos autos que demanda a análise da natureza jurídica do contrato securitário firmado pelas partes a fim de definir o regime jurídico aplicável, se aquele concernente aos planos de saúde coletivos, ou as normas dos

Ementa:
Apelação Cível.

Plano de saúde – Ação cominatória cumulada com indenização por danos materiais – Controvérsia acerca da legalidade do reajuste por sinistralidade – Hipótese dos autos que demanda a análise da natureza jurídica do contrato securitário firmado pelas partes a fim de definir o regime jurídico aplicável, se aquele concernente aos planos de saúde coletivos, ou as normas dos contratos individuais e familiares, que gozam de uma maior proteção da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) – Plano de saúde na modalidade coletivo empresarial tendo como beneficiárias apenas seis vidas pertencentes a mesma família – Fatos veiculados na exordial que permitem reconhecer o caráter individual/familiar do contrato mantido entre as partes – "Falsa coletivização" do contrato – Afastada a modalidade coletiva do contrato da relação jurídica determinando, via de consequência, a incidência do regime jurídico aplicável aos planos de saúde individual e familiar – Inaplicabilidade do reajuste por sinistralidade e por variação de custo médico-hospitalar (VCMH) aos planos de saúde individual/familiar – Incidência dos índices anuais estabelecidos pela ANS – Dever da operadora em indenizar danos materiais – Sentença mantida.

Nega-se provimento ao recurso.